Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-54.2020.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000680-54.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), T. BEZERRA LTDA - CNPJ: 18.515.128/0001-53 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.855,96, ante a ausência de interesse de agir, conforme tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da inércia do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para o prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente o interesse de agir, especialmente na hipótese de ausência de citação e de bens penhoráveis, transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e estabelece diretrizes específicas para racionalização das execuções fiscais de baixo valor, prevendo, inclusive, a possibilidade de reajuizamento caso futuramente localizados bens do devedor.

5. Embora a execução tenha sido ajuizada antes da publicação do Tema 1.184, foi assegurado ao ente público o direito à suspensão do feito por 90 dias para cumprimento das exigências normativas, nos termos do regime de transição previsto no próprio julgamento, mas o Município permaneceu inerte.

6. A ausência de manifestação válida do exequente quanto às diligências mínimas, mesmo após expressa intimação judicial, evidencia a inexistência de interesse de agir e legitima a extinção da execução sem resolução de mérito.

7. A autonomia municipal e os princípios da legalidade e separação dos poderes não afastam a aplicação de precedente vinculante do STF que concretiza o princípio da eficiência administrativa, constitucionalmente previsto.

3.

8. O valor executado, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos critérios objetivos definidos pelo CNJ e STF, sendo irrelevante eventual legislação municipal que disponha em sentido contrário sem observar os requisitos mínimos exigidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da Fazenda Pública em adotar as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2.

É legítima a extinção de execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1.184, desde que, após intimação, o exequente deixe de adotar as providências mínimas exigidas para a continuidade do feito
.

3.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 não afronta a autonomia municipal, pois respeita a competência constitucional dos entes federados quanto à implementação das medidas previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 150, § 6º; CPC, art. 485, VI; Lei 6.830/80, art. 28; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a Lei Complementar Municipal n. 267/2024 apenas autoriza, e não obriga, o Poder Executivo a não ajuizar execuções fiscais cujo valor não ultrapasse 14 UFMs (Unidades Fiscais Municipais), equivalente, na época, a R$ 1.985,48, conforme atualização promovida pelo Decreto Municipal n. 4.716/2024.

Destaca que a decisão de ajuizamento da ação constitui ato discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário a extinção de ofício da demanda com base em critério econômico.

Ressalta que a extinção do feito, tal como proferida, caracteriza remissão tácita de dívida, o que afronta o art. 150, § 6º, da Constituição Federal e o art. 172 do CTN, dispositivos que reservam ao ente tributante a faculdade de dispor sobre a extinção de créditos fiscais, invocando, para tanto, a Súmula n. 452 do STJ e o entendimento firmado no RE 591.033 (Tema 109) do STF.

Afiança que o fundamento da sentença, com base no art. 924, IV, do CPC, é incabível, pois não houve renúncia expressa e inequívoca ao crédito.

Afirma quea existência de outros débitos em nome do mesmo executado possibilita a reunião das execuções fiscais, conforme previsão do art. 28 da Lei n. 6.830/80 e do § 4º do art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 267/2024, superando-se, com isso, a alegada questão do valor irrisório.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção da execução fiscal, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Mirassol D’Oeste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra T. Bezerra Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 2.855,96 (dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), indicado na CDA n. 8173/2019.

No curso do processo, o Juízo de origem proferiu decisão (id 275947387), concedendo prazo de 90 dias para que o ente público se manifestasse com relação às medidas estabelecidos no Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Nada obstante o ente municipal tenha se manifestado no id. 275947389, em 29/08/2024, confere-se que nada informou acerca das medidas requeridas, e deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Sendo assim, o Juízo singular proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

No particular, a parte exequente foi advertida que no prazo para manifestação ela deveria demonstrar a possibilidade de localização da parte executada e/ou de bens, não sendo suficiente para este fim novo requerimento de suspensão/dilação de prazo, reiteração de pedido de pesquisa/bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Todavia, se limitou às afirmações mencionadas, sem trazer qualquer documento que corrobore com as alegações, ressaltando-se que este processo está paralisado há mais de um ano sem qualquer providência e, ainda que se trate de débito anterior ao julgamento do Tema 1.184 do STF, não houve pedido da parte exequente de suspensão do processo para a adoção das providências a configurar o interesse de agir, bem como não há execuções apensadas e propostas em desfavor da parte excipiente/executada a serem somadas, razão pela qual é legítima a extinção pela ausência de interesse de agir na forma da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça c.c. o Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ante o exposto, considerando a ausência de interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c.c. o Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, tais valores tributários ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão na dicção do art. 98, § 3º, do CPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios diante da ausência de citação e/ou qualquer providência defensiva.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa art. 496, incisos I, II e/ou III, do CPC.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se.

Do
decisum,
o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, como no caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 28/08/2024 (id. 275947387), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, mas permaneceu inerte, mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 11/02/2025, 6 meses após a concessão do prazo, sem que o município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, é de se anotar que autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado conquanto seja superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal, não se discute aqui esse critério, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025